Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito Processual penal. Apelação criminal. Homicídio. Denúncia acolhida pelo conselho de sentença. Materialidade e autoria fundamentada no acervo probatório. Desclassificação para lesão corporal. Rejeitada. Decisão contrária à prova dos autos. Não verificada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em razão da decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 121, caput, c/c art. 14, incisos II do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença, concernente à prática do crime de tentativa de homicídio pelo apelante.
III. Razões de decidir
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e as provas que instruíram a persecução penal.
4. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta do acusado, indispensável a comprovação de que a intenção de apenas lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, notadamente diante da compreensão firmada pelo Conselho de Sentença. 4.1 Descabida, portando, a desclassificação.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.